Tribunal: STF
Processo: RHC 52889
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
SENTENÇA PROFERIDA EM JULGAMENTO FEITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DEVE
SER FUNDAMENTADA, SALVO QUANTO AS CONCLUSÕES QUE RESULTAREM DAS
RESPOSTAS AOS QUESITOS (COD. DE PROC. PENAL, ART. 493). SE,
ENTRETENTO, LHE FALTAR FUNDAMENTAÇÃO NO CONCERNENTE A MATÉRIA DO
ART. 42 DO COD. PENAL, ESSA FALTA PODERA SER SUPRIDA PELO ACÓRDÃO
QUE JULGAR O APLEO OU A REVISÃO. 2. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O
STR NEGA PROVIMENTO.